Tribunal: TJES
Processo: 0020173-87.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020173-87.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I - RECURSO DA EXECUTADA/RECORRENTE MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA. I.I. PRELIMINAR E NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO. ANÁLISE PRELIMINAR REJEITADA. I.II. MÉRITO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS)
.
REGULARIDADE.
ARRESTO. LEGALIDADE.
MATÉRIAS DEBATIDAS, INICIALMENTE, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO FIRMADO NESTA INSTÂNCIA REVISORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. II - RECURSO DA EXEQUENTE/RECORRENTE CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO DE COBRANÇA NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EFETIVA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Recurso de Apelação Cível da Executada/Recorrente MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA.

I.I.

Preliminar de Nulidade da Sentença. Matéria que se confunde com o mérito do Recurso, devendo com ele vir a ser analisada, oportunamente
. Análise preliminar da nulidade da Sentença rejeitada.

II. A Sentença objurgada não padece de qualquer vício a ensejar a sua nulidade,
pois ao despachar a exordial alusiva à Ação de Execução, o Juízo
a quo
proferiu Decisão (fls. 116/117), fixando em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 652-A, do Código de Processo Civil/1973 vigente à época, tendo, posteriormente, na Sentença que julgou os Embargos à Execução, afastado a pretensão de condenação do Embargante, no tocante aos honorários advocatícios extrajudiciais, no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito exequendo. Em consequência da noticiada procedência parcial dos Embargos à Execução, em parcela mínima do valor executado, o Magistrado de Piso fixou honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Executado/Embargante em 10% (dez por cento), sobre o valor da crédito obrigacional.

I.III. O Título Extrajudicial não possui qualquer mácula, atendendo ao regramento processual vigente à época, ao passo que a penhora/arresto de valores, deferida, cautelarmente, pelo Juízo de Primeiro Grau, igualmente, não mereceu reparo, pois decorreu da inércia da Recorrente em efetuar o pagamento do débito exequendo, sobretudo diante da possibilidade de esvaimento de créditos prestes a receber.

I.IV.
Inexiste falha na prestação jurisdicional. Matéria apreciada e dirimida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

I.V.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
1.

Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material”
. (
STJ
- EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

I.V.I

Na hipótese dos autos, não subsiste a pretensão de que os juros moratórios incidam a partir da citação. Isto porque, a Sentença, quanto ao tema, observou a jurisprudência da Corte de Superposição, ao fundamentar que
“... as partes pactuaram que uma vez estando o devedor em mora, ou seja, ocorrendo o inadimplemento da primeira parcela vencida, isso acarretaria o vencimento imediato de todo o débito remanescente conforme a cláusula quinta do contrato de fls. 34/37”,
outrossim, que

“de acordo com o art. 397 do CC, verbis: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Sendo assim, os juros de mora começam a incidir a partir da data do vencimento da obrigação. E a obrigação que é líquida e certa, passou a ser exigível com a constituição em mora da parte ré, que ocorrera com a notificação de fl. 68 dos autos da execução, datada a primeira notificação de 08/03/2013. Portanto, a incidência dos juros a partir do dia 10/04/2013 (fl. 266) está em conformidade com a legislação de regência (CC, art. 397) e a constituição em mora da dívida líquida e certa que, por isso, se tornou exigível a partir daquela data de 08/03/2013”
.

I.VII. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento).

II. Recurso de Apelação Cível da Exequente/Recorrente CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA.

II.I.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que
“
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

II.II.

Na espécie, os honorários advocatícios contratuais que integraram o cálculo exequendo, previstos no item 5.1, da Avença, não podem ser cobrados na seara da presente Ação de Execução
,
na medida em que o Exequente/Embargado não comprovou, como se impunha, o exercício da atividade profissional de advocacia relacionada à cobrança extrajudicial,
inclusive, o pagamento dos honorários advocatícios objeto do trabalho profissional realizado antecipadamente,
por parte do Advogado contratado, objetivando receber os valores inadimplidos, razão pela qual o desprovimento do Recurso da Exequente/Recorrente é medida que se impõe.

II.III.
A

Segunda Seção desta Corte
, no julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, de relatoria Ministro SIDNEI BENETI (DJe de 28/06/2012), adotou o
entendimento de que os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil devem ser interpretados de forma a abranger apenas os honorários contratuais pagos ao advogado para a adoção de medidas extrajudiciais
, tendo em vista que na esfera judicial há previsão do pagamento de honorários sucumbenciais, denotando-se que a
Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.507.864/RS, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ (DJe de 11/05/2016), firmou entendimento de que ca
be ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado
. Por conseguinte,
a verba alusiva aos honorários advocatícios contratuais não pode vir a ser incluída na cobrança, notadamente em relação à hipótese vertente, na medida em que o Exequente/Embargado não comprovou, como se impunha, o exercício da atividade profissional de advocacia relacionada à cobrança extrajudicial, por parte do Advogado contratado, objetivando receber os valores inadimplidos, razão pela qual o desprovimento do Recurso da Exequente/Recorrente é medida que se impõe.

II.IV. Recurso conhecido e desprovido.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA RECORRENTE

MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA

I.I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatoriado, a Recorrente MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA, arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença, por ausência de motivos ensejadores da fixação de honorários advocatícios, outrossim, porque teria deferido o arresto pela simples inadimplência da Recorrente, e, ainda, por determinar o bloqueio do faturamento da empresa, desconsiderando que o devedor possuía outros bens, mormente não se tratando de pessoa jurídica à época solvente, cuja postura teria violado os artigos 813 e 677, do então vigente Código de Processo Civil de 1973.

Com efeito, as matérias suscitadas, preliminarmente, confundem-se com o próprio mérito do Recurso de Apelação Cível, devendo ser analisadas, oportunamente, quando da apreciação do mérito recursal.

Isto posto, rejeito a análise preliminar da alegada nulidade da Sentença.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

I.II. DO MÉRITO

MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizado em desfavor da
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Diante do exposto, acolho os presentes embargos, apenas no que se refere aos honorários da execução, para fixá-los em 10% (dez por cento) do valor em execução. Quanto às demais questões suscitadas nos embargos, denego-as pelas razões acima expostas.

5.1) Junte-se cópia desta sentença aos autos da execução em apenso n° (0014141-66.2013.8.08.0035).

5.2) Tendo o embargado sucumbido em parte mínima, condeno a embargante ao pagamento das despesas processuais bem como da honoraria advocatícia, a qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa nestes embargos.”

Em suas razões, a Recorrente MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA, arguiu a nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação apta a ensejar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência nos Embargos à Execução, outrossim, porque teria deferido
o arresto
,
no bojo da Execução de Título Extrajudicial,
pela simples inadimplência da Recorrente, além de incorrer em equívoco ao determinar o bloqueio do faturamento da empresa, desconsiderando que o devedor possuía outros bens passíveis de penhora, mormente não se tratando de pessoa jurídica à época insolvente, cuja postura teria violado os artigos 813 e 677, do então vigente Código de Processo Civil de 1973.

Sustenta, ademais, a inexistência de Título Executivo Extrajudicial, eis que teria sido alterado após a assinatura do devedor, bem como porque juntado apenas a sua cópia. Afirma que houve excesso de execução no tocante à contagem do termo inicial da obrigação, afirmando que seria devida a importância de R$ 71.995,85 (setenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), em detrimento de R$ 75.244,10 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Infere-se dos autos que a Exequente/Recorrida CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA formalizou o ajuizamento de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0014141-66.2013.8.08.0035), em desfavor da Recorrente, alicerçada no “
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE C.B.U.Q
.”, firmado pelos litigantes e duas testemunhas (fls. 30/33), listando como devidos os valores descritos nos Relatórios de Medição de fls. 35/37, representados por 03 (três) Notas Fiscais emitidas em 11/01/2013, 05/02/2013 e 05/03/2013 (fls. 39/43), atualizados, acrescidos de juros de mora e dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o débito, totalizando R$ 75.244,10 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

Na referida demanda executiva, a Exequente/Recorrida postulou o arresto de valores prestes a receber pela Executada/Recorrente NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA (atualmente MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA), supostamente, decorrentes de Contratos mantidos com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) e com o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (IOPES).

Em Decisão firmada às fls. 112/113, restou deferida tutela de urgência e determinada a citação da Executada para fins de pagamento, no prazo de 03 (três) dias, assim como para, querendo, oferecer Embargos à Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, fixando, de plano, honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento), na forma do artigo 652-A, do então vigente Código de Processo Civil de 1973.

Em consequência do referido
decisum
, a Executada/Recorrente MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA, formalizou a interposição de Agravo de Instrumento (Processo nº 0019887-12.2018.8.08.0035), o qual, entretanto, fora desprovido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Paralelamente, a Executada/Recorrente MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA, ajuizou os EMBARGOS À EXECUÇÃO em epígrafe (Processo nº 0020173-87.2013.8.08.0024), alegando que o Juízo de 1º Grau incorreu em equívoco ao determinar o bloqueio do faturamento da empresa, porquanto desconsiderou que o devedor possuía outros bens, mormente por não se tratar de pessoa jurídica à época insolvente, violando, a seu ver, a norma legal preconizada nos artigos 813, 620 e 677, do então vigente Código de Processo Civil de 1973.

Asseverou que a inexistência de Título Executivo Extrajudicial, eis que teria sido alterado após a assinatura do devedor, bem como porque juntado apenas a sua cópia, servindo o mesmo para o ajuizamento de diversas demandas.

Afirmou, além disso, que houve excesso de execução
(a)
no tocante à equivocada inserção do percentual de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios sobre o valor do crédito principal, contrariando a norma legal preconizada no artigo 652-A, do Código de Processo Civil de 1973, que atribui ao Juízo
a quo
o poder de fixação de honorários advocatícios na Execução e
(b)
em relação à contagem do termo inicial da obrigação, eis que devida a importância de R$ 71.995,85 (setenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), em detrimento de R$ 75.244,10 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu a
Sentença objurgada
, julgando procedente, em parte, a pretensão deduzida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO, ao fundamento de que assistiria razão à Embargante, apenas e tão somente, para "
Que o percentual dos honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o que foi decidido pelo juízo, nas fls. 116/117 de 10% sobre o valor da obrigação. Nesse aspecto tem razão o embargante, tenho como suficiente, considerando inclusive que o valor em execução é expressivo, o percentual de 10% para a honorária já fixada na execução",
concluindo que diante da sucumbência mínima do Embargante, deveria o mesmo suportar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência nos autos dos Embargos, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, culminando no presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, em que pese a alegação recursal
,
a
Sentença objurgada não padece de qualquer vício a ensejar a sua nulidade,
pois ao despachar a exordial alusiva à Ação de Execução, o Juízo
a quo
profer
iu Decisão (fls. 116/117), fixando em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 652-A, do Código de Processo Civil/1973 vigente à época, tendo, posteriormente, na Sentença que julgou os Embargos à Execução, afastado a pretensão de condenação do Embargante, no tocante aos honorários advocatícios extrajudiciais, no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito exequendo. Em consequência da noticiada procedência parcial dos Embargos à Execução, em parcela mínima do valor executado, o Magistrado de Piso fixou honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Executado/Embargante em 10% (dez por cento), sobre o valor da crédito obrigacional
.

Destaco que não há qualquer ilegalidade na
fixação de honorários advocatícios de sucumbência em ambos os feitos, ou seja, tanto na Execução de Título Extrajudicial, como também nos Embargos à Execução, bastando que se observe o percentual máximo de 20% (vinte por cento), estando o julgado de acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
"
( REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019). 2. Agravo interno não provido.”
(
STJ -
AgInt no REsp: 1966922 PR 2021/0322653-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Em relação ao
arresto de valores, deferido, cautelarmente, pelo Juízo de Primeiro Grau, decorreu da inércia da Recorrente em efetuar o pagamento do débito exequendo, inexistindo qualquer falha na prestação jurisdicional, consoante, inclusive, observado, por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, revelando-se, despicienda, por supérflua, reiterar a fundamentação contida no aludido Recurso
, a teor de sua
Ementa
,
verbatim:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CÓPIA AUTENTICADA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DA ASSINATURA CONTEMPORÂNEA DAS TESTEMUNHAS À ÉPOCA DA LAVRATURA DO TÍTULO - ARRESTO DE CRÉDITO - PODER GERAL DE CAUTELA (ARTS. 615, III, 798 E 813, IV, CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Arresto de eventuais créditos da empresa agravante/executada baseando-se na possibilidade de se desfazer do crédito que está em vias de receber e colocar em risco o resultado final da execução.

2 -
A execução de contrato particular firmado por duas testemunhas pode ser instrumentalizada mediante sua cópia autenticada, por não se equiparar à execução de cambial, cujo original deve ser exigido em face do princípio da circulação da letra. Precedentes do STJ.

3 -
Não se exige que a assinatura das testemunhas seja contemporânea à do devedor no contrato.

4 -
Arresto concedido com base no poder geral de cautela e como medida acautelatória urgente, inteligência dos arts. 615, III, 798 E 813, IV, CPC.
5 -
Não há violação à ordem preferencial de penhoras do artigo 620, do CPC, pois o arresto é medida preparatória e não há previsão de ordem a ser seguida. 6 - Cabe à executada, ao ser intimada do arresto, observando a ordem citada, indicar bens a penhora em substituição ao que foi arrestado.

7 -
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035139002519, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2013, Data da Publicação no Diário: 27/11/2013)

No tocante ao noticiado
excesso de execução
, haja vista o termo inicial da mora, convém esclarecer que de acordo com o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
1.

Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material”
. (
STJ
- EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Na hipótese dos autos, não subsiste a pretensão de que os
juros moratórios
incidam a partir da citação. Isto porque, a
Sentença
, quanto ao tema, observou o entendimento da sobredita
Corte de Superposição
, ao fundamentar que
“... as partes pactuaram que uma vez estando o devedor em mora, ou seja, ocorrendo o inadimplemento da primeira parcela vencida, isso acarretaria o vencimento imediato de todo o débito remanescente conforme a cláusula quinta do contrato de fls. 34/37”,
outrossim, que
“de acordo com o art. 397 do CC, in verbis: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Sendo assim, os juros de mora começam a incidir a partir da data do vencimento da obrigação. E a obrigação que é líquida e certa, passou a ser exigível com a constituição em mora da parte ré, que ocorrera com a notificação de fl. 68 dos autos da execução, datada a primeira notificação de 08/03/2013. Portanto, a incidência dos juros a partir do dia 10/04/2013 (fl. 266) está em conformidade com a legislação de regência (CC, art. 397) e a constituição em mora da dívida líquida e certa que, por isso, se tornou exigível a partir daquela data de 08/03/2013”
.

Por conseguinte, não merece prosperar o Recurso de Apelação Cível ora analisado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Executada/Recorrente MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento), sobre o valor atribuído à causa, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA C
ONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

Consoante relatoriado, a Exequente/Recorrente CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA, questiona o capítulo da Sentença que teria desconsiderado os honorários advocatícios contratuais estipulados na Avença em 20% (vinte por cento), fixando apenas honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento), sendo oportuno registrar que os honorários advocatícios contratuais em comento seriam relativos à atuação do Advogado em juízo,
ex vi
da norma legal previstos no item 5.1, da Avença,
in verbis:

“
CLÁUSULA QUINTA - Da inadimplência

5.1.
O não pagamento de qualquer parcela e/ou medição, na data convencionada, constituirá em mora a CONTRATANTE, ficando acordado que o inadimplemento ou atraso de qualquer das parcelas/medições, no seu prazo de vencimento, implicará no vencimento imediato e de pleno direito de todo a débito contratado pela CONTRATANTE até a data da mora, o qual será corrigido monetariamente, acrescido da pena convencional de 12% (doze par certo) e de juros de mora de 1% (um por cento) do mês, em conformidade com o previsto no art. 406 do Código Civil, acrescendo-se, também, as custas a que essa inadimplência der causa e
os honorários do patrono patrono da CONTRATADA, que desde logo se fixam em 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado
.

5.2.
Em caso de inadimplemento de qualquer parcela/medição, sem prejuízo da incidência dos consectários previstos acima, a CONTRATADA, cessará imediatamente a prestação de serviços descrita na cláusula primeira do presente instrumento, até que a situação seja regularizada.”

Acerca da matéria, a
Egrégia Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou o entendimento de que “
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Destaca-se excertos do sobredito julgamento, o qual restou firmado em situação bastante similar à debatida nos presentes autos, revelando-se aplicável à espécie,
in litteris:

Sobre a questão,
a Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, de relatoria Ministro SIDNEI BENETI (DJe de 28/06/2012), adotou o entendimento de que os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil devem ser interpretados de forma a abranger apenas os honorários contratuais pagos ao advogado para a adoção de medidas extrajudiciais, tendo em vista que na esfera judicial há previsão do pagamento de honorários sucumbenciais
. Confira-se a ementa do referido julgado:

(...)

Ainda, a Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.507.864/RS, de relatoria da em. Ministra LAURITA VAZ (DJe de 11/05/2016), firmou entendimento de que
cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado
. O julgado ficou assim ementado:

(...)

No caso dos autos, a fim de demonstrar a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ,
a parte colaciona julgados que autorizam a cobrança de honorários pagos ao advogado para a adoção de providências extrajudiciais. Contudo, conforme se extrai da petição inicial, a agravante pleiteia o pagamento de honorários contratuais relativos à atuação do advogado em juízo, conforme se infere do seguinte trecho da exordial
:

"Ademais, os parágrafos primeiro e terceiro da referida cláusula dispõem que na hipótese de 03 (três) meses de inadimplência, a mutuante fica autorizada a promover a cobrança judicial da totalidade dos valores concedidos a título de mútuo, caso em que, além do valor principal e dos encargos financeiros, o mutuário arcará com as custas processuais e honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida atualizada.

Por sua vez, a Cláusula Décima Sexta prevê a rescisão contratual e a antecipação da exigibilidade da dívida no caso de inadimplemento de três ou mais prestações.

Posto isso, tem-se que, em abril de 2015, a Exequente é credora do valor de R$ 95.301,21 (noventa e cinco mil, trezentos e um reais e vinte e um centavos), correspondentes ao saldo devedor total (vencido e vincendo), já acrescido dos honorários advocatícios contratuais e custas processuais, conforme planilha resumo abaixo:" (fl. 4, g.n.)”

Nesse contexto, tratando-se de honorários contratuais relativos à defesa judicial de seus interesses, não há como se afastar o óbice da Súmula 83/STJ.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.”

Nesse passo, tenho qu
e
os honorários advocatícios extrajudiciais,
não podem vir a ser cobrados na seara da Ação de Execução
,
na medida em que a Exequente/Embargado não comprovou, como se impunha, o exercício da atividade profissional de advocacia relacionada à cobrança extrajudicial, por parte do respectivo Advogado contratado, inclusive, o pagamento dos honorários advocatícios objeto do trabalho profissional realizado antecipadamente, objetivando receber os valores inadimplidos, razão pela qual o desprovimento do Recurso da Exequente/Recorrente é medida que se impõe
.

Por conseguinte, não merece reparo a Sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que, ao analisar o tema, compreendeu que, na espécie, apenas deveria incidir os honorários advocatícios por ele fixado em 10% (dez por cento), no
decisum
inicial da Execução de Título Extrajudicial, com a possibilidade de redução pela metade, no caso de pronto pagamento, em consonância com o artigo 652-A, do então vigente Código de Processo Civil de 1973, tratando-se, portanto, de honorários advocatícios de sucumbência, consequentemente, restaram devidamente afastados os honorários contratuais, de sorte que o Recurso de Apelação da Recorrente não merece prosperar.

Isto posto, conheço e nego provimento a ambos os Recursos de Apelação Cível, nos termos da fundamentação supracitada, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento).

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos recursos.

Acompanho o voto de relatoria.